Tribunal: TJES
Processo: 5002128-07.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002128-07.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBERTO DUIA CASTELLO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu execução fiscal, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados conforme os percentuais do art. 85, § 2º e § 3º, do CPC/2015. O Estado sustenta que não deu causa à execução, pois as CDAs eram exigíveis à época do ajuizamento, e argumenta que a extinção decorreu de evento superveniente, pleiteando a exclusão ou a redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal decorre do cancelamento das CDAs por modulação de efeitos de decisão do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve arcar com os ônus sucumbenciais.

4. A Fazenda Pública veiculou pedido de desistência da execução fiscal após a exceção de pré-executividade do executado, que impugnava as CDAs com base na tese fixada no Tema 779 do STF.

5. Mesmo após a modulação dos efeitos da decisão do STF, a Fazenda Pública impulsionou o feito para satisfação do crédito, praticando atos processuais incompatíveis com a nova interpretação jurisprudencial.

6. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a condenação em honorários advocatícios é cabível quando há resistência à pretensão da parte adversa.

7. A fixação dos honorários seguiu os patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível a redução com base na equidade, conforme o Tema 1076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais quando, mesmo após a modulação dos efeitos de decisão do STF que cancela as CDAs, mantém a execução fiscal e impulsiona atos processuais para satisfação do crédito.

2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os limites previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível sua redução com base na equidade quando não configurada hipótese excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º e § 3º; 90; 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 808.202 (Tema 779); STJ, Tema 1076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002128-07.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROBERTO DUIA CASTELLO
Advogados do(a) APELADO: ADRIANA RAMOS CASTELLO - ES10605, MAYARA CAMPOS MACHADO NEVES - ES29194, ROBSON MENDES NEVES - ES5673-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença que extinguiu a execução fiscaç, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados conforme os percentuais do art. 85, § 2º e § 3º, do CPC/2015.

O Estado recorre, sustentando que não deu causa à execução, pois as CDAs eram exigíveis à época do ajuizamento. Argumenta que a extinção decorreu de evento superveniente e que, conforme precedentes do STJ, a Fazenda Pública não deve ser condenada em honorários quando a execução se extingue por decisão posterior do STF. Alternativamente, requer redução dos honorários, alegando desproporção.

O Estado ajuizou execução fiscal baseada nas CDAs n. 1732/2018, 5201/2017 e 5276/2017. O executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando a inexigibilidade das CDAs. Posteriormente, a Fazenda Pública requereu a extinção da execução, momento em que veiculou pedido de desistência, informando que as CDAs foram canceladas em razão da modulação dos efeitos da decisão no Tema 779 do STF.

Dispõe o art. 90, do CPC
proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

No mesmo giro, leciona a doutrina que
a imputação dos ônus de sucumbência rege-se pelo princípio da causalidade, de modo que deve suportar esses ônus a parte que deu causa a ajuizamento da demanda ou à prática de incidente processual.

Quanto ao ônus da sucumbência, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, “
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380.

Além disso, em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que
a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão
.

Compulsando os autos, verifico que o Estado do Espírito Santo veiculou pedido de desistência da execução fiscal logo após o oferecimento da exceção de pré-executividade, cuja tese defensiva dizia respeito ao julgamento do Tema n. 779, do STF.

Neste passo, é possível constatar que, mesmo após a fixação da tese jurídica no referido tema (2020) e da modulação dos seus efeitos (10/2021), o Estado do Espírito Santo impulsionou o feito a fim de ver penhorados bens da apelada.

Dessa forma, considerando que o Estado do Espírito Santo veiculou pedido de desistência e, mesmo após a modulação dos efeitos do tema n. 779, do STF, buscou a satisfação do crédito exequendo, tenho que devem suportar os ônus da sucumbência, na esteira do entendimento adotado pelo juiz de origem.

Em mesmo sentido:

A Fazenda Pública praticou atos contrários ao que preceituava a Suprema Corte já na vigência da nova interpretação acerca do tema, a qual estava submetida ao rito da repercussão geral, o que revelou a necessidade de atuação específica dos causídicos da executada, atraindo, pois, a condenação ao pagamento da verba sucumbencial. 2.
A despeito do que foi alegado pelo recorrente, não se pode olvidar que o requerimento de constrição de bens nas execuções fiscais 5005955-30.2021.8.08.0021 e 5001733-53.2020.8.08.0021 ocorreram nos meses de abril, maio e junho de 2022, ou seja, após considerável tempo da publicação do acórdão que modulou os efeitos no RE 808.202 em 16/12/2021, não havendo escusas, portanto, para sua inobservância.
3. O percentual a ser fixado, considerado os limites mínimo e máximo, deve ser aplicado sobre o valor da condenação. Não sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pelo “vencedor”. E ainda, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa. 4. Somente naqueles casos em que for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito baixo o valor da causa, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §2º do artigo 85. Aplicação do TEMA 1.076/STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002966-17.2022.8.08.0021, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Data: 29/Aug/2023, Assunto: Anulação de Débito Fiscal)

Por derradeiro, não há se falar em redução dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que fixados nos patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível arbitramento em base na equidade, conforme tema 1076, do STJ.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários em 1% (um por cento) em cada um dos patamares dos incisos do art. 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.